Tribunal: TJMT
Processo: 1020475-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020475-45.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NORTELANDIA
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADO: CHIRLEY MADALENA DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO FICSA S/A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia nos autos de Ação de Anulação de Débito c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000465-81.2021.8.11.0031 - Cód. 12792160 ajuizada por CHIRLEY MADALENA DOS SANTOS, que deferiu tutela de urgência para determinar que o banco requerido proceda à suspensão dos descontos realizados na conta bancária da autora, referente ao contrato/ averbação no. 010015308134, no valor total de R$ 14.527,85, divido em 84 parcelas de R$ 360,00, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).
Alega o agravante que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS; incabível o arbitramento de multa diária no valor de r$ 200,00, quando se trata de uma prestação mensal no valor de r$ 360,00, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora; se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício da parte Agravada; sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte; valor arbitrado R$ 200,00 por dia , supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada; caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento; a decisão que deferiu a liminar não fixou prazo máximo sobre o qual incidirá a multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação; para evitar percalços e discussões supervenientes quando do cumprimento da decisão que proferiu a medida liminar , serve o presente recurso, para o fim de que seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido, alternativamente, que seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 109046987).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico em parte como relevante o fundamento e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão em parte da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um juízo de sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada estão presentes. Com efeito, da análise das alegações da promovente, bem como pelos documentos que escoltam a inicial, verifica-se que de fato foi realizada o empréstimo de no 010015308134, com primeira parcela em 05/2021 e última parcela em 04/2028, referente empréstimo junto ao Banco Ficsa S.A, ora requerido, com situação ativa, no valor total de R$ 14.527,85, enquanto que, na data de 22.12.2020, foram creditados R$ 14.527,85 em sua conta bancária (Id. 67109846 e Id. 67109136). Saliente-se que exigir a produção de prova negativa revela-se jurídica e materialmente impossível, motivo pelo qual pode-se concluir, em linha de princípio, pela verossimilhança de suas alegações. Nessa esteira, em princípio, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito perquirido pela autora e o perigo de dano, além da inexistência do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, como aponta o art. 300, § 3o, do CPC, razão pela qual o deferimento o pleito antecipatório é medida necessária. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que o banco requerido proceda à suspensão dos descontos realizados na conta bancária da autora, referente ao contrato/averbação no. 010015308134, no valor total de R$ 14.527,85, divido em 84 parcelas de R$ 360,00, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). DETERMINO que a autora, no prazo de quinze dias, promova o depósito judicial do valor total que lhe foi creditado em conta em decorrência do empréstimo objeto deste feito. No mais, DETERMINO a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo, nos moldes do art. 334, caput do CPC. CITE-SE a parte requerida, advertindo-a que o prazo para contestar, caso não haja autocomposição, começará a fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante com outorga de poderes específicos para negociar e transigir). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte requerida intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC)”.
Pretende o agravante a suspensão da decisão, ou ao menos que seja limitada a multa, bem como determinado o prazo para cumprimento da obrigação.
Argumenta que a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente; o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; desta feita, é incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 200,00, sem fixar um prazo razoável para cumprimento da obrigação.
Elenca que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Da análise da pretensão, com razão em parte o agravante no que concerne a necessidade de determinar o prazo para cumprimento da obrigação, até para que possibilite a incidência da multa.
Assim, razoável o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de novembro de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar para fixar o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de novembro de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora